Tribunal: TJBA
Processo: 8033999-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033999-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES MESQUITA

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, TIAGO ARANHA D ALVIA, JORGE NICOLA JUNIOR

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISS
ÕES
INEXISTENTE
S
.
SUPRESSÃO DE GARANTIAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
ABUSIVIDADE SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se ocorreu omissão quanto (i) à cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação e (ii) à alegação de abusividade suscitada em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC,
os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, inexiste qualquer omissão
no acórdão embargado, uma vez que afastou a suspensão da execução ante a ineficácia da cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação em relação ao credor agravado, bem como manteve a rejeição da exceção de pré-executividade por ser o meio incabível para a discussão sobre a abusividade dos valores. Além disso, reconheceu-se a inadmissibilidade do pedido de dilação probatória no rito escolhido pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033999-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES MESQUITA e como embargado ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.